Tribunal: TJDFT
Processo: 0749364-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA (13° SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR 840/2011). DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que reconheceu o direito da parte autora à percepção do valor integral do décimo terceiro, referente ao ano de 2015, e o condenou a integralizar as diferenças não adimplidas naquele exercício.
2. Conquanto o ajuizamento da presente ação tenha ocorrido em novembro de 2020, não verifico a incidência da prescrição quanto à pretensão da parte autora em auferir as diferenças remuneratórias percebidas em fevereiro de 2015, porquanto, da análise da Lei Complementar 840/2011, é possível extrair que, embora a gratificação natalina seja paga no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo (art. 93, I), eventuais diferenças devidas deverão ser adimplidas até o mês de dezembro daquele ano (art. 93, §2o), de modo que ultrapassado o referido mês, inicia-se para o titular do direito a contagem da prescrição quinquenal (Decreto n. 20.910/1932). Prejudicial de mérito afastada.
3. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal). O pagamento da gratificação natalina aos servidores públicos distritais, por sua vez, é regido pela Lei Complementar 840/2011, que estabelece que o décimo terceiro salário é devido à razão de 1/12 (um doze avos) por mês de exercício, nos doze meses anteriores, e pago no mês de aniversário do servidor.
4. Na hipótese, é possível constar que, em março de 2015, a parte autora recebeu corretamente a proporcionalidade do décimo terceiro referente ao exercício anterior, uma vez que ingressou nos quadros do Distrito Federal em julho de 2014. No entanto, no mês de seu aniversário (fevereiro), recebeu a proporcionalidade do décimo terceiro, referente ao exercício em vigor, não tendo sido integralizado até o último dia daquele ano, conforme se depreende das fichas financeiras e contracheques da servidora (Ids 24584484 e 24584485).
5. Assim, escorreita a r. sentença que reconheceu o direito da parte autora à integralização da verba remuneratória, referente ao exercício de 2015, a título de décimo terceiro, não adimplida pelo Distrito Federal.
6. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.